Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-89.2013.8.11.0022
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001365-89.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIO POLGA - CPF: 460.892.091-04 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Liquidação de sentença decorrente de ação civil pública. Expurgos inflacionários do plano verão. Índice de 42,72%. Coisa julgada. Depósito judicial para garantia do juízo. Tema 677/
stj
. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença individual fundada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, que homologou laudo pericial contábil e fixou em R$ 5.629,75 o valor devido a título de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o índice de 42,72% deve ser aplicado integralmente sobre o saldo de janeiro/1989 ou se é cabível a dedução do percentual de 22,26% alegadamente creditado; (
ii
) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, à luz do Tema 677/STJ; (
iii
) saber se houve cálculo indevido de multa e honorários; e (
iv
) saber se a metodologia pericial enseja excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro/1989, sem previsão de compensação. A dedução pretendida implica rediscussão do conteúdo da condenação, vedada na fase de liquidação, nos termos do CPC, art. 509, § 4º.

4. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não se confunde com pagamento voluntário. Nos termos do Tema 677/STJ, a realização de depósito com finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, devendo o saldo depositado ser abatido ao final.

5. O laudo pericial observou os critérios fixados no título executivo e na jurisprudência consolidada, inexistindo erro metodológico apto a caracterizar excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação individual de sentença coletiva relativa aos expurgos do Plano Verão, deve ser aplicado integralmente o índice de 42,72%, vedada compensação não prevista no título executivo. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até a efetiva satisfação do crédito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509, § 4º, 523, § 1º, e 85, § 11; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 16.12.2022 (Tema 677); STJ, REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 891); TJMT, RAC 0001434-87.2014.8.11.0022, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJMT, RAC 0001869-61.2014.8.11.0022, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da
Liquidação de Sentença n. 0001365-89.2013.8.11.0022
, movida por
Claudio Polga
.

A sentença (ID. 318854399/318854400)
julgou procedente
o pedido de liquidação e
homologou o laudo pericial contábil
de ID. 166945608, fixando o valor devido em
R$ 5.629,75
(cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), referente a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o perito judicial incorreu em erro de cálculo ao aplicar o índice integral de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem deduzir o percentual de 22,26% já creditado pelo banco em fevereiro/1989, alegando que a diferença correta seria de 20,46%; (
ii
) que a atualização monetária deveria ter como marco final a data do depósito judicial realizado em 04/12/2013, e não 01/08/2024; (
iii
) que o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo cessa a mora do devedor, invocando a tese original do Tema 677/STJ e a necessidade de modulação temporal da tese revisada; (
iv
) que houve cálculo indevido da multa e dos honorários em cascata; e (v) que a manutenção da sentença implica
enriquecimento sem causa do exequente. Requer a reforma da sentença, o reconhecimento do excesso de execução e a retificação dos cálculos. (ID. 318854401)

Em contrarrazões (ID. 318854405), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a coisa julgada quanto ao índice de 42,72%, a aplicação dos Temas 677, 685 e 891 do STJ e a correção da metodologia pericial. Junta precedentes do TJMT em casos idênticos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal — tempestividade, regularidade formal e preparo devidamente recolhido (guia 90660.138.08.2025-0) —, conheço do recurso de apelação.

2. Do mérito

Conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

2.1. Do índice aplicável: 42,72% integral, sem dedução

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que o perito judicial teria incorrido em erro ao aplicar o índice integral de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança existente em janeiro de 1989, sem deduzir o percentual de 22,26% supostamente creditado pelo banco em fevereiro daquele ano. O apelante sustenta que a diferença efetivamente devida seria de apenas 20,46% (42,72% − 22,26%).

O argumento não merece acolhimento.

A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, transitada em julgado em 27/10/2009, condenou o Banco do Brasil a
incluir o índice de 42,72%
(conforme redução determinada pelo STJ no REsp n. 327.200/DF) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas poupança mantidas em janeiro de 1989. O título executivo judicial
não previu qualquer compensação com valores anteriormente creditados
. Trata-se de comando condenatório claro e preciso, que fixou o índice de correção monetária devido para o período, cabendo ao juízo da liquidação apenas apurar o
quantum
debeatur
, e não rediscutir os limites da condenação.

A pretensão do apelante de deduzir o percentual já creditado equivale a
rediscutir o mérito da condenação em sede de liquidação
, o que é vedado pelo art. 509, §4º, do CPC. Se o banco entendia que a condenação deveria contemplar apenas a diferença entre o índice correto e o efetivamente aplicado, deveria ter suscitado essa questão na fase de conhecimento, oportunidade processual já há muito preclusa.

Demais disso, o apelante não demonstrou, de forma individualizada e documental, que o percentual de 22,26% foi efetivamente creditado na conta do apelado Claudio Polga. A alegação é genérica e desprovida de suporte probatório suficiente.

A questão encontra-se pacificada neste Tribunal. Em caso idêntico, proveniente da mesma comarca, mesma ação coletiva de origem, a 3ª Câmara de Direito Privado fixou expressamente:

“A sentença coletiva transitada em julgado que determina a aplicação do índice integral de 42,72% sobre saldos de caderneta de poupança impede qualquer compensação com créditos
anteriores.”
(TJMT, RAC 0001869-61.2014.8.11.0022, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/11/2025)

No mesmo sentido, a 4ª Câmara de Direito Privado, igualmente em caso originário da Comarca de Pedra Preta:

“
Não há comprovação de que o saldo da caderneta de poupança já havia sido atualizado pelo banco executado, ainda que por índice inferior, conforme demonstrado no laudo
pericial.”
(TJMT, RAC 0001434-87.2014.8.11.0022, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/10/2025)

Rejeito, portanto, a alegação de erro de cálculo quanto ao índice aplicado.

Registro, ainda, que a qualificação da questão como “erro de cálculo” (art. 494, I, do CPC), tal como pretende o apelante, é improcedente. Erro de cálculo, para fins do referido dispositivo, é erro aritmético, equívoco na operação matemática, na soma, na transcrição de valores. A divergência sobre o alcance do título executivo judicial não configura erro material; constitui questão de interpretação da coisa julgada, que não se confunde com inexatidão aritmética e não autoriza a revisão pretendida.

2.2. Do depósito judicial e do Tema 677 do STJ

O apelante sustenta que realizou depósito judicial de R$ 3.872,20 em 04/12/2013, a título de garantia do juízo, e que a atualização monetária deveria ter como marco final essa data, uma vez que, sob a égide da tese original do Tema 677/STJ (REsp 1.348.640/RS), o depósito extinguia a obrigação nos limites da quantia depositada. Argumenta que a tese revisada (REsp 1.820.963/SP, j. 16/12/2022) não poderia retroagir para alcançar depósitos realizados 9 anos antes, invocando os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do
tempus
regit

actum
.

A tese, embora articulada com fundamentos relevantes, não prevalece.

O Tema 677 do STJ, em sua redação revisada, estabelece que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial.”

A revisão da tese pelo STJ não constituiu alteração de entendimento sobre direito material, mas sim
esclarecimento sobre a natureza processual do depósito judicial
. O depósito realizado a título de garantia do juízo — para viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença e obter efeito suspensivo — não se confunde com pagamento voluntário. Essa distinção sempre existiu no ordenamento jurídico; a revisão da tese apenas a explicitou. Trata-se, portanto, de matéria processual, de aplicação imediata, que não se submete às regras de direito intertemporal material.

A sentença de primeiro grau, com acerto, consignou que o depósito realizado nos autos teve a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação, para evitar o levantamento dos valores antes da decisão da controvérsia — e não de efetuar pagamento.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou diretamente a questão em casos idênticos, firmando posição clara:

“O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, cuja aplicação é imediata por se tratar de matéria
processual.”
(TJMT, RAC 0001434-87.2014.8.11.0022, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/10/2025)

“O depósito judicial sem levantamento pelo credor não suspende a incidência de correção monetária e juros de
mora.”
(TJMT, RAC 0001869-61.2014.8.11.0022, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/11/2025)

Acrescente-se que o STJ, nos Embargos de Declaração opostos ao REsp 1.820.963/SP, rejeitou expressamente os pedidos de modulação dos efeitos da revisão da tese, não determinando qualquer ressalva temporal para a aplicação do novo entendimento.

Destarte, a atualização dos valores até 01/08/2024 (data do laudo pericial) está correta, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final o saldo da conta judicial, conforme expressamente previsto na tese revisada do Tema 677.

2.3. Do cálculo da multa e dos honorários

O apelante alega que o perito teria incorrido em erro ao somar a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC ao valor da condenação para, em seguida, calcular os honorários advocatícios sobre esse montante, resultando em cálculo em cascata.

Embora a questão apresente alguma controvérsia doutrinária, o impacto financeiro é absolutamente marginal: a diferença entre o cálculo adotado pelo perito e o pretendido pelo banco é de R$ 46,53 (R$ 511,79 − R$ 465,26). Tal valor, por si só, não caracteriza excesso de execução apto a justificar a reforma da sentença.

Ademais, a sentença fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (e não 10% em cascata), de modo que a base de cálculo dos honorários da fase de liquidação é autônoma e independente da multa do art. 523 do CPC. A alegação recursal, neste ponto, confunde as verbas da fase de cumprimento com as da fase de liquidação.

2.4. Da metodologia pericial e do alegado excesso de execução

O laudo pericial contábil (Id. 166945608) foi elaborado por perito judicial nomeado pelo juízo, que observou rigorosamente os critérios fixados na sentença coletiva e na decisão interlocutória de Id. 105872906, aplicando: (a) o índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989; (b) correção monetária pelo IPC/FIPE; (c) juros moratórios de 0,5% a.m. de 08/06/1993 (citação na ACP) até 10/01/2003 e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (CC/2002); e (d) expurgos inflacionários posteriores, em conformidade com o Tema 891 do STJ.

A impugnação apresentada pelo banco (I
D
. 170028551), fundada em parecer unilateral de assistente técnico, não logrou apontar erro metodológico ou equívoco numérico específico no laudo oficial — limitando-se a divergir quanto aos critérios jurídicos aplicáveis, os quais, conforme demonstrado, estão pacificados na jurisprudência.

Os Temas 677 (termo inicial dos juros na citação da ACP), 685 (juros moratórios) e 891 (expurgos inflacionários posteriores) do STJ foram corretamente observados pelo perito e pelo juízo
a quo
, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não há excesso de execução.
O valor de R$ 5.629,75 reflete fielmente os parâmetros do título executivo judicial e da legislação aplicável.

2.5. Do pedido de realização de perícia em segunda instância

O apelante requer, ainda, a realização de perícia técnica contábil em segunda instância, a fim de demonstrar o alegado equívoco cometido pelo perito na origem.

O pedido não merece acolhimento. A produção de prova pericial em grau recursal é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a insuficiência do acervo probatório ou a existência de fato novo que demande apuração técnica específica, nos termos do art. 932, I, e art. 938, §§ 1º e 3º, do CPC. No caso dos autos, o laudo pericial contábil (Id. 166945608) foi elaborado por perito judicial nomeado pelo juízo
a quo
, com observância do contraditório, tendo ambas as partes se manifestado sobre o trabalho técnico. A parte executada, inclusive, apresentou parecer de assistente técnico (Id. 170028551), exercendo plenamente seu direito à impugnação.

A divergência entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico não decorre de insuficiência probatória ou de vício metodológico, mas sim de discordância
quanto aos critérios jurídicos aplicáveis — questão de direito, e não de fato, plenamente cognoscível por este Tribunal com base nos elementos já constantes dos autos. Conforme demonstrado no item 2.4
supra
, o laudo pericial observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo e na jurisprudência consolidada, inexistindo erro técnico que justifique a renovação da prova.

Indefiro, portanto, o pedido de realização de perícia em segunda instância.

2.6. Do alegado enriquecimento sem causa

A alegação de enriquecimento sem causa constitui mera consequência lógica das teses anteriores: se os cálculos estivessem incorretos, haveria enriquecimento; se estão corretos — como efetivamente estão —, o pagamento corresponde a direito judicialmente reconhecido, transitado em julgado, e nada há de indevido.

Não se configura enriquecimento sem causa quando o crédito decorre de título executivo judicial, apurado mediante perícia contábil imparcial e homologado pelo juízo competente, em observância aos critérios fixados na sentença coletiva e na jurisprudência vinculante.

3. Da sucumbência e dos honorários recursais

Mantida integralmente a sentença, permanece o apelante como sucumbente, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em decorrência do desprovimento integral do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17%
sobre o valor da condenação.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor devido em R$ 5.629,75 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), referente a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), com correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026